Tribunal: TJES
Processo: 5000732-07.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-07.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE FERREIRA DE ALMANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000732-07.2022.8.08.0007

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: JOSE FERREIRA DE ALMANDES

EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO OPOSTO MESES APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTIMAÇÃO DAS PARTES REALIZADA MEDIANTE REGULAR PUBLICAÇÃO DA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE FERREIRA DE ALMANDES em face do v. acórdão (ID 7306123), proferido por esta Colenda Turma Recursal.

O recurso, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão de sua manifesta intempestividade.

Conforme se verifica da Certidão de Julgamento (ID 7305860), o acórdão ora embargado foi proferido na sessão de julgamento realizada em
09 de fevereiro de 2024. Nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais (art. 49 da Lei nº 9.099/95), o prazo para a oposição dos embargos declaratórios é de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.

No presente rito, a contagem do prazo recursal inicia-se a partir da data da sessão de julgamento, uma vez que as partes e seus procuradores foram devidamente intimados por meio da publicação da pauta no Diário da Justiça, o que supre a necessidade de intimação pessoal do acórdão.

Ocorre que os presentes embargos (ID 10698017) foram protocolados somente em
24 de outubro de 2024, mais de oito meses após o julgamento do recurso, quando já escoado, e em muito, o prazo legal. A extemporaneidade é, portanto, inequívoca, o que obsta a análise do mérito recursal.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, e sua ausência impõe o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente intempestivos.

É como voto.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)